Tribunal: TJMT
Processo: 1008720-18.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008720-18.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Plano de Classificação de Cargos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA - CPF: 252.074.738-24 (RECORRIDO), CLEOMAR PEDRO MENEGALI - CPF: 977.132.521-34 (ADVOGADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI - CPF: 015.273.931-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidora pública ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem desde 16/11/1998, a qual pleiteia o pagamento de adicional por antiguidade e merecimento de 2% ao ano, nos termos das Leis Municipais nº 568/99 e 663/2001. O Município sustenta excesso de execução, erro na base de cálculo utilizada pela exequente e requer a aplicação correta dos encargos legais (correção monetária e juros).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional por antiguidade e merecimento incide apenas até a revogação legislativa em 21/12/2011; (ii) estabelecer se a base de cálculo correta para a progressão funcional é o salário inicial, e não o salário base; (iii) determinar quais índices de correção monetária e juros devem ser aplicados à execução do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 663/2001 garantiu o adicional por antiguidade e merecimento de 2% ao ano, porém sua vigência se encerrou com a revogação tácita pela Lei nº 1.604/2011 e expressa pela Lei nº 1.737/2012, devendo os cálculos da progressão funcional se limitar ao período entre 01/01/2002 e 21/12/2011, bem como a prescrição quinquenal.

4.

O § 6º do art. 17 da Lei nº 568/99 estabelece que os percentuais da progressão funcional devem incidir sobre o salário inicial do servidor, vedando-se o uso do salário base já acrescido de vantagens, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988 e geração de efeito cascata.

5.

A correção monetária e os juros de mora devem observar o decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905: aplicação do IPCA-E como índice de correção e juros calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

6.

O reconhecimento do excesso de execução e a adequação dos critérios de cálculo podem ser feitos de ofício pelo juízo da execução, em respeito à coisa julgada e ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

7.

A impugnação apresentada pelo Município foi suficiente, ainda que desacompanhada de planilha, pois apontou de forma clara os critérios jurídicos questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional com adicional de 2% por antiguidade e merecimento, prevista nas Leis Municipais nº 568/99 e 663/2001, tem eficácia limitada até 21/12/2011, data da revogação pela Lei Municipal nº 1.604/2011.

2.

A base de cálculo para o adicional é o salário inicial do cargo efetivo, vedada a incidência sobre valores já acrescidos por outras vantagens.

3.

Os encargos financeiros devem observar os índices definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ, com correção pelo IPCA-E e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

4.

É possível o reconhecimento de excesso de execução mesmo sem apresentação de planilha, desde que os fundamentos sejam claros e atinentes aos critérios legais aplicáveis.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que
apresentou a seguinte parte dispositiva:

““(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, decido JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação.

Devendo o processo ter sequência quanto ao cumprimento de sentença. (...)””.

A autora ajuizou a presente ação, pois é servidora pública municipal e ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem desde 16/11/1998, aduz que deve ser reconhecido o direito à progressão funcional com adicional de 2% ao ano por antiguidade e merecimento, nos termos da Lei Municipal nº 568/99 com as alterações da Lei nº 663/2001.

O Município Executado, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da decisão proferida no Cumprimento da Sentença, que não acolheu a alegação de excesso na execução. Sustenta que a evolução do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 deve restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação pela Lei Municipal n. 1.737/2012.

Argumenta que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário e que no cálculo apresentado pelo Exequente a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.

Por fim, quanto aos encargos financeiros, afirma que devem ser aplicados
“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
”.

O Exequente, ora Recorrido, em suas contrarrazões recursais, aduz que o não basta a simples impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores a serem pagos não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

Além disso, o caso dos autos se trata de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ, bem como que os percentuais de 2% decorrentes das Leis Municipal nº 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008720-18.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Antônia da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente caso, constato que se trata de cumprimento de sentença de ação onde a autora é servidora pública municipal no cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem desde 16/11/1998, e pleiteou a incorporação d
o percentual de atualização anual de 2%, afirmando que tal montante deve ser incorporado ao seu salário base a partir 01/01/2002, conforme previsto no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, que assim dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Pois bem. O direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano estava previsto na Lei n. 663/2001.

Contudo, a Lei Municipal nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências
”, tacitamente revogou a Lei Municipal nº 568/99, ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores. Após, a Lei Municipal nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, expressamente revogou o CAPÍTULO VI – DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – da Lei Municipal nº 568/99.

No Acórdão prolatado sob a relatoria da Dra. Lucia Peruffo, foi reconhecido o direito da Reclamante/Exequente à percepção do adicional por antiguidade e merecimento previsto na Lei Municipal nº 568/99, com as alterações da Lei nº 663/2001, determinando a aplicação dos percentuais de 2% ano a ano, com efeitos financeiros a partir do momento não alcançado pela prescrição.

Todavia, diante da revogação da referida Lei por meio da Lei n. 1.604/2011, a vigência daquela permaneceu apenas até a data de 21/12/2011, não podendo os cálculos contemplarem percentuais posteriores a esta data.

Desta forma, o Exequente tem direito
de progressão funcional,
para incorporar ao seu salário base, o percentual de 2% agregado, anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2002, com efeitos financeiros,
para fins de pagamento, a contar de 20/07/2012 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda) até
21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal nº 1.604/2011.

No tocante a base de cálculo do adicional, também procede à alegação do Município. O §6º do art. 17 da Lei Municipal nº 568/99, que não foi alterado pela Lei nº 663/2001, estabelece expressamente que:
"São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.".

Portanto, a base de cálculo prevista na lei é o salário inicial, e não o vencimento ou salário base atualizado. Tal disposição, inclusive, está em consonância com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o cômputo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores, impedindo o chamado "efeito cascata".

Nesse sentido, os cálculos apresentados pela exequente contêm excesso ao utilizarem como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira, que já é acrescido pela progressão funcional, e não o salário inicial previsto na lei.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Observo ainda que a atualização do débito constante na parte dispositiva do acórdão prolatado na fase de conhecimento observou os citados Temas: “
com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Saliento que qualquer tentativa de alteração do que restou estabelecido no Acórdão, esbarrará na coisa julgada estabelecida, desta maneira, se encontra preclusa, qualquer tentativa da Reclamante em buscar a imposição de efeitos financeiros à Reclamada diferentes do decidido na decisão colegiada.

Por fim, registro que o reconhecimento do excesso de execução e a correção de cálculos, pode ser realizado pelo magistrado, de ofício, se estiver em dissonancia com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exequendo, em respeito à coisa julgada e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Cabe acrescentar que apesar da alegação da recorrida de que a impugnação ao cumprimento de sentença é genérica por não apresentar planilha de cálculos, verifico que tal argumento não merece acolhimento. Isso porque os fundamentos apresentados pelo Município impugnante são claros e objetivos, apontando especificamente os parâmetros que entende incorretos nos cálculos da exequente, sendo desnecessária a apresentação de planilha quando a controvérsia recai sobre os critérios jurídicos a serem adotados na execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para determinar que o valor a ser executado a título de vantagens pecuniárias relativas à progressão funcional obedeça ao estabelecido no acórdão transitado em julgado da fase de conhecimento:

a) A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 deve RESTRINGIR-SE à 21/12/2011;

b) A base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento deve ser o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário;

c) O valor apurado se sujeita à incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), em observância aos
Temas nº 810/STF e TEMA nº 905/STJ.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025